Tribunal: TJMT
Processo: 0046941-35.2019.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046941-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DA SILVA SANTOS (AUTOR), DIEGO DA SILVA SANTOS - CPF: 054.090.071-07 (APELANTE), LOJA SUBWAY (VÍTIMA), PABLO SOUZA SANTOS (VÍTIMA), CLAUDIO MORAIS DA SILVA - CPF: 014.226.111-40 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou o apelante à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), além do pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes: o apelante é multirreincidente e possui outras condenações criminais transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio.

3. Requerimento: utilização da fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima para elevação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se a fração utilizada para a majoração da pena-base, em razão dos maus antecedentes do réu, extrapola os parâmetros aceitos pela jurisprudência ou se está devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.

6. A fração utilizada de seis meses para a majoração da pena não viola os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, considerando que o réu é multireincidente, o que justifica uma maior severidade na reprovação de sua conduta.

7. Não há direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 846.549/PB, AgRg no HC n. 820.316/SP; TJMT, ApCrim n. 1003127-97.2024.8.11.0003, ApCrim
1007004-07.2022.8.11.0006, ApCrim 1005887-53.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diego da Silva Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0046941-35.2019.8.11.0042, que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal (id. 235962165).

Inconformado, interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a fração utilizada para elevação da pena-base seja redimensionada (id. 235962170).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
da irresignação defensiva (id. 235962172).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 245850197).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Diego da Silva Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal.

Segundo a peça inaugural, “
no dia 07 de dezembro de 2019, por volta das 05h55min, no estabelecimento comercial denominado “Subway”, situado na avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 369, bairro Baú, em Cuiabá/MT, o denunciado
Diego
subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, consistente na destruição de um vidro, um caixa de cofre pertencente ao referido comércio
” (id. 235959673 – pp. 01/03).

Tais fatos levaram à condenação do apelante nos termos mencionados anteriormente, o que ensejou a interposição de recurso de apelação em que se discute aspecto relativo à aplicação da pena, não havendo qualquer insurgência contra a materialidade ou autoria do delito.

Em síntese, o apelante alega que a fração utilizada pelo juízo de primeiro grau para elevar a pena imposta destoaria do padrão de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual deve ser reduzida para atender ao mencionado critério (id. 235962170).

Analisando a sentença, verifica-se que o juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base, valorou negativamente os antecedentes do apelante sob o argumento de que “
o réu é multireincidente, conforme 41315957, fls. 4, sendo que vou considerar uma reincidência como agravante e outra como maus antecedentes, fixando a pena em 2 anos e 6 meses de reclusão
” (id. 235962165).

O atestado de pena acostado aos autos certifica que o apelante possuía, à época da sentença,
04 (quatro)
condenações criminais transitadas em julgado, três delas relativas a crimes de furto e outra por lesão corporal (id. 235962162).

Por força do reconhecimento dos maus antecedentes, o juízo de primeiro grau elevou a pena-base em
06 (seis) meses
, patamar contra o qual o apelante se insurge sob o argumento de que extrapola a fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima, o que entende mais adequado ao caso.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, deve-se registrar que a lei penal não estabeleceu qualquer critério matemático para fixação da pena-base, cabendo ao julgador não apenas valorar as circunstâncias judiciais, como também indicar o valor a ser utilizado para cada uma delas durante a aferição da reprimenda.

Embora reconheça a existência de certa discricionariedade neste momento da fixação das penas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou sólido entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial valorada, o julgador poderá se valer das frações de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o
quantum
correspondente ao intervalo entre as reprimendas dispostas no preceito secundário, sem prejuízo de que outras medidas, devidamente fundamentadas, sejam utilizadas.

Neste sentido, confira-se: “
Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. Além disso, cabe ao Juiz a discricionariedade de aplicar a pena de acordo com o art. 59 do Código Penal
” (AgRg no HC n. 846.549/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

A partir da indicação destes critérios, vislumbra-se que não há qualquer desacerto na sentença proferida pelo juízo
a quo
.

O preceito secundário previsto no art. 155, §4º, do Código Penal, comina a pena de
02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão
, ou seja, para cada circunstância judicial, o julgador poderia utilizar, levando-se em conta os critérios da Corte da Cidadania, os valores de
04 (quatro) meses
(valor de 1/6 sobre a pena mínima) ou
09 (nove) meses
(intervalor entre as penas em abstrato).

Portanto, o juízo de primeiro grau, conquanto não tenha se utilizado da fração mais favorável ao agente, também não se utilizou da mais gravosa, pois o
quantum
utilizado está entre os critérios considerados proporcionais e razoáveis.

A este respeito, deve-se ressaltar que a fração mais benéfica também não se justificaria, porquanto o apelante se trata de acusado com várias condenações criminais transitadas em julgado a demonstrar que o juízo de reprovação de suas condutas deve ser mais rigoroso.

Inclusive, as condenações proferidas nos processos n. 0025888-37.2015.8.11.0042, n. 0019646-62.2015.8.11.0042 e 0016826-41.2013.8.11.0042 poderiam ser utilizados para fins de caracterização da reincidência, mas como dito pelo juízo de primeiro grau, uma das condenações foi utilizada na segunda fase, podendo as demais incidir na primeira.

Além de todo o exposto, “[...]
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor
” (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023).

Por fim, apesar de o apelante alegar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso adota como regra a fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor da pena mínima para elevação da pena basilar, na realidade a jurisprudência de todas as Câmaras Criminais desta Corte está em plena sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a possibilidade de utilização de frações distintas, desde que observados os critérios indicados nos precedentes anteriormente destacados.

A propósito, confira-se: N.U 1003127-97.2024.8.11.0003, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto,
Primeira Câmara Criminal
, Publicado no DJE 02/10/2024; N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
, Publicado no DJE 20/09/2024; N.U 1007004-07.2022.8.11.0006, Luiz Ferreira Da Silva,
Terceira Câmara Criminal
, Publicado no DJE 29/09/2024; N.U 1005887-53.2023.8.11.0003,
Helio Nishiyama
,
Quarta Câmara Criminal
, Publicado no DJE 06/09/2024.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Diego da Silva Santos
, em sintonia com a cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024